Tribunal: TJDFT
Processo: 0717333-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717333-33.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ALINE ALVES SILVA RECORRIDO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PANDEMIA. REDUÇÃO DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO CONTRATO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pretende a parte a redução das mensalidades previstas no contrato de prestação de serviço educacional em razão da alteração da forma de prestação do serviço, de aulas presencias para remotas. 2. A alteração do modo de prestação de serviço não ocorreu por mera liberalidade da faculdade apelada, e sim por determinação legal em razão da pandemia. 3. A incidência da Teoria da Imprevisão, prevista nos art. 478 a 480 do Código Civil, resta condicionada à ocorrência de evento imprevisível e extraordinário, após a vigência do contrato, capaz de tornar excessivamente onerosa a prestação estabelecida em desfavor de uma das partes. 4. No caso dos autos não restou demonstrado o descumprimento do contrato, nem a onerosidade excessiva da obrigação, sendo incabível a alteração do contrato firmado pelas partes. Precedentes. 5. Honorários advocatícios majorados. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 6o, incisos V e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o pedido de revisão do contrato, diante da onerosidade excessiva, merece ser acolhido no caso dos autos. Afirma, ademais, ser hipótese de inversão do ônus da prova, o que não foi observado pelo órgão julgador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 373, inciso II, do CPC, e 6o, incisos V e VIII, do CDC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou ”que não restou demonstrada onerosidade excessiva da obrigação ou o ganho exagerado da universidade ré, já que a parte apelante continuou realizado o pagamento pelas aulas e recebendo o conteúdo, ainda que de forma diversa, e a parte ré manteve seus gastos, já que professores e funcionários continuaram realizando seus serviços e as unidades físicas continuaram gerando custos.” (id 26960554, pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que “Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial. (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1848995/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012